Tribunal: TJSP
Processo: 1046084-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação – "Ação declaratória cumulada com pedido de obrigação de não fazer e indenização por perdas e danos, com pedido de tutela de urgência antecipada" – Gratuidade processual requerida – Indeferimento – Intimação para recolhimento do preparo não atendida – Deserção configurada (CPC, arts. 1.007 c.c. 99, § 7o) – Recurso não conhecido.